Tribunal: TJMT
Processo: 1053238-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053238-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILIA OTACIO - CPF: 063.910.951-91 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALAGAMENTO DE VEÍCULO. CHUVA TORRENCIAL. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alagamento de veículo no estacionamento de supermercado durante temporal. A sentença afastou a responsabilidade por considerar a ocorrência de força maior e a ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade objetiva de estabelecimento comercial (Súmula 130, STJ) por danos em seu estacionamento pode ser afastada pela ocorrência de temporal de proporções extraordinárias (força maior), e se a fragilidade probatória quanto ao nexo causal contribui para a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade do estabelecimento comercial pela guarda de veículos em seu estacionamento seja objetiva (Súmula 130, STJ), ela não é absoluta. A comprovação de um evento da natureza de caráter extraordinário, imprevisível e inevitável, como um temporal que causou alagamentos generalizados na cidade, configura força maior, uma excludente de responsabilidade.

4. O nexo de causalidade entre o evento e o dano alegado foi enfraquecido pela fragilidade do conjunto probatório. O registro do boletim de ocorrência 15 dias após o fato e a emissão da nota fiscal de reparo quase um mês depois rompem a ligação direta e imediata necessária para caracterizar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial por danos a veículos em seu estacionamento, prevista na Súmula 130 do STJ, pode ser elidida pela comprovação de caso fortuito ou força maior, como a ocorrência de temporal de proporções extraordinárias, que rompe o nexo de causalidade. 2. A fragilidade do conjunto probatório, evidenciada por um lapso temporal considerável entre o evento danoso, o registro da ocorrência e a realização dos reparos, enfraquece a demonstração do nexo causal e corrobora a improcedência da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 130; Turma Recursal do TJMT, RI 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024; Turma Recursal do TJMT, RI 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053238-57.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARCILIA OTACIO

Recorrido
: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCILIA OTACIO ajuizou reclamação em face do SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Noticiou que: a) em 08 de abril de 2025, ao realizar compras no estabelecimento da reclamada, teve seu veículo completamente inundado pela chuva no estacionamento disponibilizado aos clientes; b) a água causou sérios danos ao interior do automóvel, que precisou ser guinchado para a realização de reparos, cujo custo foi de R$ 780,00;
e
c) mesmo sendo uma cliente idosa (85 anos) e tendo solicitado auxílio, foi ignorada pela administração do mercado, que
não ofereceu nenhuma
assistência ou ressarcimento. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
a reclamante não demonstrou, de forma inequívoca, a titularidade do veículo supostamente atingido;
b
) também não ficou comprovado o nexo causal entre o alagamento e os reparos, pois a nota fiscal foi emitida quase um mês após o evento e não identifica o veículo;
e c
) a ocorrência de forte chuva configura caso fortuito/força maior, o que afasta o dever de indenizar.
Julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não observou o princípio da busca da verdade real, pois poderia ter intimado a recorrente, pessoa idosa e humilde, a juntar o documento do veículo; b) o conjunto probatório, incluindo vídeos do carro sendo guinchado onde a placa é visível, fotos, boletim de ocorrência e comprovantes, é suficiente para demonstrar a propriedade do bem e o nexo causal; c) a responsabilidade do estabelecimento pela guarda e vigilância dos veículos no estacionamento é objetiva e integra o risco da atividade, não podendo ser afastada pela alegação de força maior;
e
d) a recorrida foi negligente ao não prestar auxílio à recorrente para mover o veículo antes que a inundação se agravasse. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviços.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia recursal consiste em definir se a empresa recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais supostamente sofridos pela recorrente, que teve seu veículo alagado no estacionamento do estabelecimento comercial durante um forte temporal.

De um lado, a recorrente sustenta a responsabilidade objetiva da empresa, com base no dever de guarda e vigilância (Súmula 130 do STJ). De outro, a recorrida alega a excludente de responsabilidade por força maior, em razão da intensidade excepcional do evento climático, e a ausência de nexo causal.

Embora a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ocorridos em seus estacionamentos seja objetiva, nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, essa responsabilidade não é absoluta e pode ser afastada pela comprovação de excludentes, como o caso fortuito ou a força maior.

No caso em análise, a empresa recorrida demonstrou que, na data do evento (08/04/2025), a cidade de Cuiabá foi atingida por um temporal de proporções extraordinárias. As reportagens juntadas aos autos (
IDs
352942352 e 352942353) noticiam alagamentos generalizados em diversas avenidas, destelhamento de casas e inundação de outras estruturas comerciais, corroborando a tese de que o ocorrido se tratou de um evento da natureza imprevisível e inevitável.

Ademais, a prova produzida pela recorrente é frágil para estabelecer o nexo de causalidade entre o alagamento e os danos alegados. O Boletim de Ocorrência foi registrado somente em 23/04/2025
(
ID/PJe2 352941941
), ou seja, 15 dias após o fato.

Além disso, a nota fiscal referente aos serviços de reparo foi emitida apenas em 02/05/2025 (ID/PJe2 352941942), quase um mês depois do alagamento. Esse lapso temporal considerável entre o
suposto
evento danoso e a busca pelo reparo enfraquece a verossimilhança das alegações, pois sugere que a recorrente pode ter utilizado o veículo normalmente durante semanas antes de realizar os serviços, o que rompe o nexo de causalidade.

Também não há evidências da data em que o veículo foi guinchado (
ID/PJe2 352941940
), o que impede a confirmação de que a remoção foi uma consequência direta e imediata do alagamento.

Diante do cenário, em que a recorrida comprovou a ocorrência de força maior e a recorrente não demonstrou de forma robusta o nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 352942374
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026